Tribunal: TJDFT
Processo: 0710992-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710992-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID PIMENTA AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o apelado BANCO DO BRASIL S.A. para apresentar contrarrazões à apelação de ID 42723442. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora